Tribunal: STF
Processo: ARE 1575084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado.

    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Determina-se a baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado do feito.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.